Tribunal: TJES
Processo: 5011898-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011898-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS COELHO MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5011898-57.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
VINICIUS COELHO MORAES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
S
ERRA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
VINICIUS COELHO MORAES
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
S
ERRA
/ES
,
que
mantém
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos d
o processo
nº
0000068-35.2022.8.08.0048
, em que
é investigado
pela suposta prática d
o s crime s previsto s no s art s
. 33
e 35
da
Lei nº 11.343/06.,
c/c art. 288, CP

Sustenta
o impetrante, em síntese,
a irregularidade da prisão em razão da busca pessoal invasiva e sem justa causa, sendo que nada de ilícito foi encontrado com o paciente. Afirma, ainda, a ausência de provas suficientes indicando a autoria do delito pelo qual está sendo processado, bem como a ausência de periculum in mora, por contar com condições pessoais favoráveis. Aduz a ausência de fundamentação da decisão que mantém o decreto cautelar, utilizando-se de afirmações genéricas e abstratas. Ante o exposto, requer a aplicação do princípio da presunção de inocência, considerando-se, ainda, o excesso de prazo para a audiência de instrução e julgamento, marcada somente para o dia 07/02/2023.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
o paciente
,
aplicando-se medidas cautelares
diversas da prisão
,
confirmando-se a tutela
por ocasião de julgamento

d
o mérito
.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4009614
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
4028849
)
opinando pela denegação da ordem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

D
epreende-se
dos autos
que no dia
05 de janeiro de 2022, após denúncias feitas ao CIODES de que havia cerca de 15 pessoas traficando na rua Itabela, bairro Vila Nova de Colares, Serra-ES, os policiais para lá se dirigiram e avistaram 6 indivíduos, que empreenderam fuga ao notar a autoridade policial.

No local, foram apreendidos a Sra. Thallyta Kevellin com uma sacola de entorpecentes, Vinícius Coelho de Mo
raes,
ora paciente,
e um outro adolescente.

Ressalta-se que tanto Vinícius quanto o adolescente foram apreendidos após perseguição policial, posto que empreenderam fuga, invadindo domicílios alheios e deixando os moradores em pânico. Ainda, quando abordado, Vinícius identificou-se falsamente, com o nome do seu irmão, Davi Coelho Moraes.

A
nte o exposto, a
o paciente fora
m
atribuíd
os
a suposta prática do
s
delito
s
previsto
s
no
s

art
s
. 33
e 35
da
Lei nº 11.343/06,
c/c art. 288, CP
,
sendo a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em
06/01
/2022
.
Posteriormente, analisando o pedido de revogação da prisão preventiva, assim fundamentou a autoridade apontada como coatora:

[...] Na espécie, a prova de materialidade do crime está evidenciada através do Boletim de Ocorrência de fls. 06/11, Auto de Apreensão de fl. 26, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas fl.28, bem como os depoimentos que constam no Inquérito Policial.

Também da análise dos documentos acima mencionados, no que tange à autoria do crime, há também indícios suficientes quanto à sua origem.

[...]

No caso em análise, a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para conveniência da instrução criminal, ou seja, para a segurança e celeridade da instrução processual, uma vez que a mesma encontra-se ainda em fase embrionária, evitando-se, assim, a ameaça de testemunhas.

Já o conceito de ordem pública, não obstante as alegações da defesa em sentido contrário, não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face das circunstâncias do crime e da sua repercussão. Não está em análise a gravidade abstrata do delito, que já é insuficiente para justificar a prisão, mas fatos concretos que denotam a periculosidade do agente e o seu menosprezo à sociedade.

Em sendo este grave, como salta aos olhos no caso concreto, com reflexos negativos na vida em sociedade, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização, um forte sentimento de impunidade e insegurança, cabe manter o recolhimento cautelar do agente causador, pois a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. (STJ. 5ª Turma, HC 146.079⁄BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27⁄04⁄2010, DJe 24⁄05⁄2010).

[...]

Ademais, assinalo que o acusado responde pela prática de diversos outros processos criminais, conforme consulta junto ao sistema e-Jud, cujos extratos de encontram às fls. 97, razão pela qual a periculosidade do acusado, evidenciada também pelas circunstâncias em que o crime teria sido cometido, embasam a custódia cautelar no resguardo da ordem pública, haja vista que a sociedade não pode ficar exposta a toda sorte de atos semelhantes, e à mercê de quem, pelo que consta, se mostra extremamente destemido.

[...]

Assim, diante de um juízo de proporcionalidade negativo pela aplicação das demais medidas cautelares pessoais, ante a inadequação das providências mais brandas e a necessidade do encarceramento cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE PEDRO DA SILVA CANCELA na forma Art. 312 do Código de Processo Penal, por conveniência da instrução criminal e como forma de garantia da ordem pública. [...]”

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos nos
art
s
. 33
e 35
da
Lei nº 11.343/06,
c/c art. 288, CP
, delitos cuja pena máxima em abstrato, quando somados, é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Nesse ponto, entendo que não prospera o argumento de irregularidade da prisão em razão da busca pessoal invasiva, pois, como já apontado na decisão acima transcrita, bem como nos depoimentos dos policiais que participaram da operação, o réu foi abordado pois foi visto, pelas autoridades policiais, em situação de traficância, tendo empreendido fuga, não sendo, portanto, arbitrária.

Ou seja, houve justo motivo para que os policiais perseguissem e realizassem a busca pessoal no paciente, sendo certo, ainda, que foi apreendido no mesmo contexto da codenunciada, a sra. Thallyta, com quem foi encontrada, em conjunto com o paciente, uma grande quantidade de drogas, rádio comunicadores e celulares.

Concluo, assim, que resta presente o
fummus comissi delict.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública

e a
conveniência para a instrução criminal
.

Nes
se sentido,
a apontada autoridade coatora registrou
a necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para garantir a
segurança e celeridade da instrução processual.
Relembro, ainda, que o paciente identificou-se falsamente quando abordado, em clara tentativa de burlar a aplicação da lei penal.

Além disso, ressaltou que a necessidade da garantia da ordem pública em razão da gravidade em concreto do delito (grande quantidade de drogas apreendidas) e reiteração delitiva, posto que o acusado possui “(
01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos TRAMITANDO (Tráfico de Drogas e Condutas Afins), (01) Auto de Apreensão em Flagrante TRAMITANDO (Tráfico de Drogas e Condutas Afins), (01) Ação Penal TRAMITANDO (Crimes do Sistema Nacional de Armas) e Registro no Sistema INFOPEN, bem como foi submetido a esta Audiência de Custódia em 06/09/2020. Ademais, REGISTRE-SE que o conduzido POSSUI (02) Execuções de Medidas Socioeducativas (Segredo de Justiça ARQUIVADO) e (02) Atos Infracionais (Segredo de Justiça ARQUIVADOS)” - ID 3861746.

Nesse ponto, rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“
a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”

(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro R
ibeiro Dantas,
DJe 26/03/2020).

Além disso
,

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

T
ambém trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Assim, entendo que a decisão encontra-se fundamentada e pautada nos posicionamentos adotados nos Tribunais Pátrios.

Quanto ao argumento de excesso de prazo para a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, a qual, como informado pelo impetrante, está marcada para o dia 07/02/2023, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, o prazo deve ser confrontado
com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
o caso,
não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente,
preso desde
o início de 202
2
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo, o qual tramita em face de
3
(
três
) réus,
e a complexidade da causa, que versa sobre crime gravíssimo, com apreensão de 04 (quatro) rádio comunicadores, 01(uma) base de carregador de rádio comunicador e mais substâncias entorpecentes que, somadas àquelas apreendidas em poder da denunciada THALLYTA, totalizaram 91(noventa e um) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como “cocaína”, 52 (cinquenta e duas) pedras da substância entorpecente identificada como 'CRACK', 48(quarenta e oito) buchas da substância entorpecente identificada como 'MACONHA'
.

No mais, vejo que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantias da ampla defesa,
do
contraditório e
do
devido processo legal, não havendo ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar a prisão do paciente irregular.

Por fim, em que pese a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade, ressalto que não há direitos absolutos no ordenamento jurídico pátrio, sendo a prisão preventiva uma medida de exceção. E, por estarem presentes os seus pressupostos, como acima exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade na sua manutenção.

Assim, ao contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência
das ilegalidades mencionadas
.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

FUNDAMENTOS IDÔNEOS
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE BUSCA PESSOAL ARBITRÁRIA E INVASIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.

AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
.

ORDEM
DENEGADA
.

1.
No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelos crimes previstos nos
art
s
. 33
e 35
da
Lei nº 11.343/06,
c/c art. 288, CP
, delitos cuja pena máxima em abstrato, quando somados, é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Com relação à
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
),
vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

3.
Não prospera o argumento de irregularidade da prisão em razão da busca pessoal invasiva, pois o réu foi abordado pois foi visto, pelas autoridades policiais em situação de traficância, tendo empreendido fuga,
não sendo, portanto, arbitrária
.

4.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública

e a
conveniência para a instrução criminal
.

5.
Além disso, ressaltou que a necessidade da garantia da ordem pública em razão da gravidade em concreto do delito (grande quantidade de drogas apreendidas) e reiteração delitiva.

6.
“
E
ventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

7. O
feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantias da ampla defesa,
do
contraditório e
do
devido processo legal, não havendo ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar a prisão do paciente irregular.

8.
Por fim
, em que pese a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade, ressalto que não há direitos absolutos
no ordenamento jurídico pátrio
, sendo a prisão preventiva uma medida de exceção. E, por estarem presentes os seus pressupostos, como acima exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade na sua manutenção.

9
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.